Tribunal: CARF
Processo: 10825.900823/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900823/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), Ricardo
Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram pela
conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900823/2014-09
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900823/2014-09

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da DRJ/REC
(fls. 89/93), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
O relatório elaborado pela decisão recorrida expressa de forma precisa a síntese
dos fatos até então ocorridos, razão pela qual o adoto.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da
qual o contribuinte compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) referente ao ano-calendário 2013 com suposto crédito de pagamento indevido ou
a maior de mesmo tributo referente ao 1o trimestre de 2011, no montante de R$
26.063,73 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$ 240.598,62, com código de
receita 5625, arrecadado em 29/04/2011.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista que o valor recolhido foi integralmente alocado a débito de mesmo
tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado por via postal em 16/09/2014 conforme fl. 13, em 25/09/2014 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 14 e 15, instruída com
os documentos às fls. 16 a 84, onde argumenta, em síntese, que cometeu erro no
preenchimento da DCTF referente a março de 2011 transmitida em 20/07/2011, pois
informou R$ 319.892,64 quando deveria ter sido declarado o valor de R$ 293.828,91.
Informa que corrigiu o erro retificando a declaração em 23/09/2014
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sob o argumento
principal de que a contribuinte não comprovou o equívoco que justificou a retificação da DCTF,
pois, no dizer a decisão recorrida, seria necessário que o contribuinte:
trouxesse aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte
de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o montante correto do tributo informado na DCTF
retificadora está em conformidade com a escrituração.
Inconformada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 100/102, juntando
os documentos de fls. 103/109, alegando que, realmente, equivocou-se ao não ter lançado o valor
de R$ 26.063,73, referente a IRPJ retido sobre aplicações financeiras. Para tanto, retificou a
DCTF e juntou com o recurso voluntário os Livros Razão, Diário e Balancetes de Verificação,
com a finalidade de demonstrar que tal valor foi lançado em sua contabilidade. Diante disso,
pede o provimento do recurso com a consequente homologação do seu direito creditório.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Conforme relatado, a compensação não foi homologada porque o valor recolhido
foi integralmente alocado a débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo
contribuinte, sendo o crédito inexistente. A recorrente, desde a manifestação de inconformidade
alega que cometeu um erro no preenchimento da DCTF referente a março de 2011 transmitida
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900823/2014-09

em 20/07/2011, pois informou R$ 319.892,64 quando deveria ter sido declarado o valor de R$
293.828,91. Informa que corrigiu o erro retificando a declaração em 23/09/2014.
A DRJ manteve o despacho decisório sob a alegação de que a empresa não trouxe
aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e
documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se
o montante correto do tributo informado na DCTF retificadora está em conformidade com a
escrituração.
Ao analisar o caso, entendi que a juntada dos Livros Razão, Diário e Balancetes
de Verificação com o recurso voluntário, davam para o caso verossimilhança de existência de
direito crédito.
No caso dos autos, tais documentos não eram suficientes para comprovar
plenamente o crédito porque decorrem de lançamentos realizados unicamente pela contribuinte.
Os livros razão e diário, para servirem de prova do direito creditório, necessitam estar
respaldados por documentos fiscais ou contratuais, como, no caso, a DIRF ou outro documento
que demonstre as retenções.
Diante disso, conclui que a solução mais adequada para o caso seria converter o
processo em diligência para que a DRF intimasse a empresa a juntar os informes de rendimentos,
que pudessem respaldar as informações contábeis. A diligência também se prestaria para
comparar a documentação com os livros juntados e concluir se, de fato, o direito creditório
restou comprovado, tudo devendo constar de relatório analítico da matéria. Em seguida o
processo deveria retornar a este colegiado para continuação do julgamento.
A Turma entendeu, no entanto, que era caso de negar provimento, nos termos do
voto vencedor, do eminente redator designado, Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca,
razão pela qual fui vencido.

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Com a devida vênia ao D. Relator mas ouso dele descordar, mormente, quanto a
assertiva de que haveria indícios suficientes acerca do direito creditório pretendido.
Com efeito, o problema aqui, diferentemente do que foi apontado no voto
vencido, não cinge às eventuais retenções que o contribuinte diz ter suportado, mas,
objetivamente, atinge a totalidade da apuração do tributo, refeita por ocasião da apresentação da
declaração retificadora.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900823/2014-09

Em linhas gerais, e na esteira do que dispõe o art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional e, ainda, a Solução de Consulta COSIT de no 02/2018, a retificação de declarações que
importe em redução de tributo (principalmente quando transmitida após o despacho decisório)
pressupõe a comprovação da reapuração realizada. Aliás, esta mesma premissa já foi adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp de no 1.133.027/SP, relatado
pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010,
e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura
de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900823/2014-09

Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
É óbvio, portanto, que para que a liquidez e certeza do crédito seja demonstrada,
não basta afirmar que deixara de se apropriar de parcelas do imposto antecipado por retenção, já
que se a própria apuração não for demonstrada, a comprovação do IRRF pode não revelar
qualquer indébito a ser restituído. E isto, diga-se, foi explicitamente aventado pelo acórdão
recorrido que, diferentemente de outras decisões que usualmente são proferidas em processos
similares, apontou, de forma bastante clara, o que efetivamente deveria ser demonstrado pelo
interessado:
14. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro seria necessário que o
contribuinte trouxesse aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a
permitir ao julgador administrativo verificar se o montante correto do tributo
informado na DCTF retificadora está em conformidade com a escrituração.
No caso vertente, o contribuinte trouxe cópias de seu razão e do diário (em que foi
reproduzido balancete de verificação da competência em pauta). Verdade seja dita, as páginas
trazidas pela insurgente fazem prova, tão só, dos valores de impostos e contribuições a recuperar,
mas não descrevem, nem mesmo, o recebimento das importâncias que deram causa à predita
retenção. Isto porque, a míngua de livros complementares, é impossível, quiçá, identificar quais
operações neles registradas se refeririam às operações financeiras que deram causa ao IR que
deveria ter sido, pretensamente, aproveitado.
Muito menos, frise-se, tais documentos permitem identificar a própria apuração
do imposto pela empresa, tornando, quando menos, ilíquido o crédito cuja recuperação se
pretende.
Como alertado pela DRJ, o erro, caso ocorrido, não foi demonstrado pela
insurgente que não se desincumbiu de ônus que era, e é, integralmente seu. E, vejam bem, a
diligênia, originariamente proposta pelo D. Relator, não se prestaria, diante deste cenário, para
aclarar as provas trazidas, mas, isto sim, para reinaugurar a instrução do feito o que, a teor dos
preceitos do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, não é possível, ao menos não dentro do contexto
observado neste processo (em que a contribuinte foi suficientemente orientada quanto ao que
deveria comprovar).
Diante do exposto, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital